Tribunal: TJSP
Processo: 1067860-31.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – Provas documentais efetivamente apreciadas que demonstram a possibilidade de custeamento do processo e pagamento do preparo recursal – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067860-31.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NILTON TOLOI JUNIOR, é embargado YU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067860-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33258
EMB. DECL. No: 1067860-31.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Nilton Toloi Junior
Embargado: Yu Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO Provas documentais efetivamente apreciadas
que demonstram a possibilidade de custeamento do processo e
pagamento do preparo recursal
IMPOSSIBILIDADE DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 362/367 dos autos, por meio do quais se alega, em suma, a
existência de contradição, visando, assim, a concessão da gratuidade judiciária.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade.
Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Deve ser destacado que o Acórdão embargado não é
obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos legais e na
realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas sim
controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que estão
sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos
litigantes de forma condizente.
Além de que, as provas documentais de fls. 333/351,
conforme apreciadas pelo Acórdão de fls. 362/367, demonstram a possibilidade de
pagamento do preparo recursal, ou seja, capacidade para o custeamento da demanda.
Por outro lado, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não
a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da
parte, nada mais é que conduzir a um novo julgamento do feito.
Desta forma, com a devida vênia, o Acórdão em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067860-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor,
impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as
alegações apresentadas pelo embargante, não há que se falar em irregularidades a
serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator